Tribunal: TJDFT
Processo: 0748233-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748233-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAFA GAFO ESCOLA PARA BEBES LTDA - EPP AGRAVADO: MOREIRA &amp; FERNANDES REPRESENTACOES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Promova a Secretaria a expedição do mandado de intimação da parte agravada no endereço informado ao ID 23413047. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator